Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-88.2020.8.11.0032
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-88.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSTINA AMELIA DA CRUZ SOUZA - CPF: 913.101.801-72 (APELANTE), LIDIANE LEMES DE CAMPOS - CPF: 699.814.691-49 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA - CPF: 046.118.291-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA - CPF: 046.118.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO – MORTE DO INTERDITANDO – PERDA
SUPERVENIENTE DO DIREITO DE AÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do falecimento do interditando resta sem objeto a ação de interdição, de modo que correta a extinção do processo sem resolução de mérito.

Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Inteligência do artigo 88 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000874-88.2020.8.11.0032

APELANTE: JUSTINA AMELIA DA CRUZ SOUZA

APELADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por JUSTINA AMELIA DA CRUZ SOUZA de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de interdição, em razão do falecimento do interditando, Joaquim P. de Souza, em 06.10.2020, com a condenação da requerente ao pagamento das taxas, despesas e custas processuais, cuja obrigação foi suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária – CPC, art. 98, § 2o e 3o.

Em síntese, diz que não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais, ao fundamento
de que não é responsável pelo fato que deu causa a extinção do feito, tendo essa se dado por motivo de caso fortuito/força maior.

A par disso, pede a reforma da sentença para afastar a condenação da apelante no pagamento das taxas, despesas e custas processuais.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id 120318970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000874-88.2020.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto

por JUSTINA AMELIA DA CRUZ SOUZA de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de interdição, em razão do falecimento do interditando, Joaquim P. de Souza, em 06.10.2020, com a condenação da requerente ao pagamento das taxas, despesas e custas processuais, cuja obrigação foi suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária – CPC, art. 98, § 2o e 3o.

A morte do interditando acarreta na extinção da ação de interdição sem julgamento de mérito, dada a sua natureza personalíssima, por carência superveniente do direito de ação.

Observa-se que a r. sentença recorrida tão somente condenou da requerente ao pagamento das taxas, despesas e custas processuais, notadamente porque não há honorários advocatícios na jurisdição voluntária.

Na jurisdição voluntária não há lide consequentemente não há processo nem vencidos nem vencedores. Por isso, a dicção do art. 88 do CPC é que
na jurisdição voluntária somente caberá o pagamento das despesas que serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados
, o que revela o acerto da sentença impugnada.

De saída, de relevo notar que a apelante é beneficiária da justiça gratuita o que compreende as taxas, despesas e as custas judiciais, nos termos do artigo 98, §1o, do CPC.

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022